Tribunal: TJSP
Processo: 1120841-71.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pleito de indenização por danos materiais e morais efetuado por dublador, ao fundamento de que foi veiculado filme com sua participação, sem a respectiva contraprestação. Sentença que julgou o feito improcedente. Recurso do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não há nulidade na sentença se a prova que o autor pretendia produzir nem mesmo em tese

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pleito de indenização por danos materiais e morais efetuado por dublador, ao fundamento de que foi veiculado filme com sua participação, sem a respectiva contraprestação. Sentença que julgou o feito improcedente. Recurso do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não há nulidade na sentença se a prova que o autor pretendia produzir nem mesmo em tese poderia conduzir a resultado diverso. Inexistente qualquer violação de direitos, não há que se falar em indenização por dano moral. Evidente autorização do autor à utilização de sua voz no filme de que participou como dublador. Autorização que implica consentimento para utilização econômica da dublagem, salvo disposição contratual em contrário. Ausência de contrato escrito com restrições à veiculação do programa televisivo sem autorização do dublador e sem a respectiva remuneração. Ajuizamento de inúmeras ações com a mesma fundamentação. Precedentes deste Tribunal em igual sentido. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 34088).